Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BENS PENHORADOS EM FAVOR DOS EXEQUENTES. SOCIEDADES INCORPORADAS. LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA. ART. 227 DA LEI No 6404/76. ESCRITURA PÚBLICA RECONHECENDO A TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS. LAVRATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO. ART. 877, CPC. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. REGULARIDADE. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis. Enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel.
2. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem.
3. Aprovada a incorporação, extingue-se a sociedade incorporada, sendo esta sucedida pela incorporadora em todos os direitos e obrigações (art. 227 da Lei No 6.404/76). A incorporadora tem legitimidade para figurar como parte em ações atinentes a créditos ou débitos da sociedade incorporada.
Agravo de instrumento desprovido.